Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-26.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703780-26.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO NETO RECORRIDA: ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. 1. "A teor da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Precedente de jurisprudência. 2. No caso dos autos, no momento de sua adesão ao seguro de vida, o requerente não fez qualquer comunicação quanto à doença preexistente, o qual tinha ciência de possível quadro futuro de invalidez, porquanto já havia sido beneficiado por auxílio-doença. 3. Não parece condizente com o princípio da boa-fé a aplicação do enunciado de súmula no qual remete a exigência de exame médico prévio, quando o próprio recorrente não informou a seguradora sobre a existência de doença pré-existente. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil, 46, 47 e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não ter havido violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao argumento de que a recorrida (seguradora) deveria ter exigido exames médicos prévios para justificar doença preexistente do insurgente, a fim de não pagar a indenização securitária, o que não ocorreu in casu. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 422 do Código Civil, 46, 47 e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “qualquer outra análise acerca do dever de informação e violação ao princípio da boa-fé objetiva seria inviável em virtude da imprescindível necessidade de reexame da prova e do contrato de seguro, aqui obstada por força das Súmulas n.os 5 e 7, ambas do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.568.061/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). A propósito, sobre a violação ao dever da boa-fé por parte do recorrente, o acórdão impugnado consignou que “no caso dos autos, é incontroverso que, no momento de sua adesão ao seguro de vida, o apelante não fez qualquer comunicação quanto à doença preexistente, a qual lhe poderia levar ao quadro de invalidez e, nesse sentido, ao que me parece, violou os deveres da boa-fé. Não parece condizente com esse princípio, inclusive, a aplicação do enunciado de súmula no qual remete a exigência de exame médico prévio, quando o próprio recorrente não informou a seguradora a existência da doença. Vale ressaltar que o apelante ainda estava ciente da condição de que sua doença poderia lhe levar à incapacidade permanente para o trabalho, diante da concessão do benefício de auxílio-doença concedido pelo INSS em 9/10/2014 (ID. Num. 62654266), bem antes da contratação do seguro” (ID 65640295). Por fim, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020